Tribunal: TJSP
Processo: 2305414-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que determinou a retificação do requerimento de expedição de mandado de levantamento eletrônico – Valor a ser levantado pelo exequente deve corresponder ao valor já homologado – Eventuais outros valores que o exequente considera lhe ser devidos (honorários de advogado e incidência do Tema 677/STJ) deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que determinou a retificação do requerimento de expedição de mandado de levantamento eletrônico – Valor a ser levantado pelo exequente deve corresponder ao valor já homologado – Eventuais outros valores que o exequente considera lhe ser devidos (honorários de advogado e incidência do Tema 677/STJ) deve ser objeto de contraditório e deliberação pelo Juízo – Decisão mantida.

Recurso desprovido.